Tribunal: TJDFT
Processo: 0731514-80.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Aponta a Embargante a existência de obscuridade no acórdão, sob o argumento de que os pagamentos realizados pela embargada não foram ignorados, como restou consignado, até porque foram efetuados após os fechamentos das faturas, de modo que os créditos constaram somente das faturas seguintes.
3. Todavia, não se verificou, em relação às faturas de novembro e dezembro de 2017, o ciclo de 30 dias de atraso para legitimar o parcelamento automático, de que trata, frise-se, o art. 2o da Resolução n. 4.549/2017. Ademais, o referido normativo em momento algum estipula a data do fechamento da fatura como causa a ser considerada para a efetivação automática da operação. É bem verdade que houve pagamento das faturas com atraso, mas o lapso temporal inadimplido não teve o condão de tornar a autora “elegível ao Parcela Pronta.” Evidente, ainda, que a embargada, por já ter aderido ao “Parcele Fácil”, desejava apenas suportar os encargos financeiros contatuais “pro rata” do inadimplemento das faturas, evitando o parcelamento automático.
4. O acórdão embargado enfrentou todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, de modo que não se há de falar em obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração para fins de reexame da matéria, evidenciando-se, assim, a inadequação da via recursal eleita.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.